Tribunal: STF
Processo: RHC 122872
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E MANTIDA NA SENTENÇA QUE CONDENOU O AGRAVANTE A 17 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao relator o julgamento de pedido contrário à reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 192 do RI/STF). 2. Na hipótese de que se trata, a prisão preventiva foi determinada pelo com base em dados objetivos da causa, notadamente no fato de o ora agravante supostamente praticar o delito de tráfico de forma habitual, negociando grande quantidade de entorpecentes diretamente com integrantes do PCC. 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a possibilidade concreta de reiteração delitiva e a gravidade objetiva dos fatos implicados na ação penal são fundamentos idôneos para a custódia cautelar. Precedentes. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar matéria não arguida perante as instâncias precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.